Tribunal: TJSP
Processo: 1001004-12.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos materiais e morais – Ausência de comprovação da relação jurídica – Responsabilidade pelos descontos indevidos em benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna – Adequação do arbitramento em quantia

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos materiais e morais – Ausência de comprovação da relação jurídica – Responsabilidade pelos descontos indevidos em benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna – Adequação do arbitramento em quantia suficiente, proporcional e razoável à hipótese fática – Restituição dos valores de maneira dobrada, evidenciada a má-fé nos descontos – Sentença modificada – Recurso do autor provido, não provido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001004-12.2019.8.26.0383,
da
Comarca
de
Nhandeara,
em
que
é
apelante/apelado CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL (CENTRAPE), é apelado/apelante DELSON NEVES DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso do autor, negando provimento ao do réu. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001004-12.2019.8.26.0383 NHANDEARA VOTO No 18090
Apelação Cível no 1001004-12.2019.8.26.0383
APELANTE/APELADO: CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL (CENTRAPE)
APELADO/APELANTE: DELSON NEVES DE ALMEIDA
COMARCA: NHANDEARA
VOTO No 18090
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com a indenização por danos materiais e
morais – Ausência de comprovação da relação jurídica –
Responsabilidade
pelos
descontos
indevidos
em
benefício previdenciário – Reparação moral devida –
Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea
dos
ativos
destinados
à
subsistência
digna
–
Adequação do arbitramento em quantia suficiente,
proporcional e razoável à hipótese fática – Restituição
dos valores de maneira dobrada, evidenciada a má-fé
nos descontos – Sentença modificada – Recurso do
autor provido, não provido o do réu.
Apelações, principal e adesiva, manejadas contra
sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação
jurídica, extinguindo o processo de conhecimento com a resolução do mérito,
condenando o réu à devolução em dobro das quantias descontadas do benefício
previdenciário, com juros de mora da citação e atualizados desde os descontos,
bem como ao pagamento ao autor de R$ 5.000,00 pelos danos morais, com juros
de mora contados da citação e correção monetária a partir do primeiro desconto e
impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e honorários
advocatícios de 20% do valor da condenação objetivando, em suma, o reexame e a
reversão do julgado com fundamento, em resumo, na inexistência de
responsabilidade, dano ou nexo causal, na legitimidade da filiação, requerendo o
afastamento da condenação pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais ou,
alternativamente, na exorbitância do arbitramento (réu), na majoração da quantia
fixada pelos prejuízos extrapatrimoniais e dos valores estipulados para os
honorários advocatícios (autor).
Tempestivo, preparado e respondido .
Na espécie, alçado à categoria de incontroverso o fato
de que a autora negou a filiação aos quadros da associação, sendo inequívoca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001004-12.2019.8.26.0383 NHANDEARA VOTO No 18090
utilização de documentos com assinaturas evidentemente dissonantes, para a
suposta vinculação associativa e efetivando os descontos mensais em seu
benefício previdenciário, como se verifica do confronto entre os documentos
apresentados, as assinaturas constantes e os dados pessoais divergentes, bem
como pelos outros processos idênticos tramitando em face da associação, a
despeito da ausência de depósito dos valores fixados a título de honorários
periciais.
Daí a inexigibilidade dos valores subtraídos do
benefício previdenciário, conforme regra geral do art. 14 do Código do Consumidor,
combinado com o art. 931 do Código Civil, fonte do direito do consumidor e do
dever do fornecedor à reparação civil pela lesão, mormente considerando a
inexistência de prova cabal da ocorrência de alguma das preexcludentes legais.
Outrossim, o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo
lesado foi presumido e intuitivo pelas próprias circunstâncias fáticas do
acontecimento historiado, derivados dos descontos irregulares e fraudulentos
efetivados no benefício previdenciário, págs. 19/24, daí o cabimento do
ressarcimento em importância equivalencial à gravidade da ofensa.
E o arbitramento da indenização não foi realizado de
modo prudencial e equitativo pelo juízo singular tendo em vista a capacidade
econômica e financeira dos litigantes, a dimensão dos danos e as demais
peculiaridades da hipótese vivenciada, tudo em harmonia com os critérios da
proporcionalidade e da razoabilidade comumente utilizados em questões desse
jaez.
De modo que a quantia fixada se mostrou modesta,
legitimando sua majoração para R$ 7.000,00, sob pena da malversação e da
banalização do valioso instituto, atendendo, portanto, a finalidade retributiva e
compensatória da violação experimentada pela vítima, bem como a função punitiva
e censória do comportamento empresarial, porventura contribuindo para a
prevenção da reincidência de práticas congêneres no futuro.
Por fim, de rigor a manutenção da devolução em
dobro dos valores descontados, sobretudo porque evidenciada a má-fé do réu, nos
termos do art. 940 do Código Civil, impossibilitando a majoração dos honorários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001004-12.2019.8.26.0383 NHANDEARA VOTO No 18090
vez que fixados no patamar máximo legal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do autor, negando provimento ao do réu.
CÉSAR PEIXOTO
Relator